Tribunal: TJMT
Processo: 0001959-36.2018.8.11.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001959-36.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAQUIM INACIO DA SILVA - CPF: 201.736.951-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELANTE), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO BANCO BRADESCO PROVIDO E RECURSO DO BMG PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO REGULAR PERANTE O BANCO BMG S.A –
– DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES- DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO BRADESCO S.A – CONDENAÇÃO AFASTADA - RECURSO DO BANCO BRADESCO PROVIDO - RECURSO DO BANCO BMG S.A PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Reconhecido o vício na contratação em relação ao empréstimo formalizado junto ao Banco BMG S.A, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores
descontados indevidametne,
contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

Comprovado pelo Banco Bradesco S.A, a regularidade na contratação do empréstimo consignado mediante apresentação do contrato devidamente assinado pelo contratante, cuja rubrica aposta no documento é semelhante à lançada nos documentos apresentados junto à inicial, e a liberação do credito na conta bancaria, deve ser retificada a sentença para afastar a condenação da instituição financeira.

Recurso do Banco Bradesco S.A provido. Recurso do Banco BMG S.A parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interposto sucessivamente por
Banco BMG S.A e Banco Bradesco S.A,

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c repetição de indébito,

que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial declarando inexistente a relação jurídica referente aos contratos de n. 0123325873694, junto ao Banco Bradesco S.A e n. 206656310, junto ao Banco BMG S.A, e determinou a devolução dos descontos mensais efetuados no beneficio previdenciário em dobro, acrescidos de correção monetária e juros de mora a partir da citação, condenando, ainda, em danos morais que arbitrou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada ré, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformadas recorrem as instituições bancárias. O Banco BMG S.A, sustenta, em suma, que restou comprovada a contratação do empréstimo consignado objeto de refinanciamento

de

contrato anterior existente, cujo valor foi transferido para conta bancária de titularidade do aposentado, gerando os descontos no beneficio previdenciário.

Pontua que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano material e moral a ser indenizado.

De outro lado, o Banco Bradesco S.A., sustenta, em suma, que a contratação foi regular, e que agiu no exercício regular de direito, não havendo dano material e moral a ser indenizado.

Requer, subsidiariamente, em relação ao dano moral, a minoração do
quantum
.

Ao arremate, pedem pelo provimento de ambos os apelos.

Contrarrazões no Id n. 159380728, pugnando pelo desprovimento das apelações.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Joaquim Inácio da Silva

moveu ação declaratória de inexistência de relação jurídica c.c repetição de indébito c.c indenização por danos morais em desfavor do Banco BMG S.A, Banco Votorantim S.A, Banco Itaú S.A e Banco Bradesco S.A., alegando que é beneficiário da Previdência Social, auferindo benefício no montante de 01 (um) salario mínimo, sobre o qual estão sendo lançados indevidamente parcelas de empréstimo consignados que não foram objeto de contratação pelo aposentado, o que justificou o manejo da ação originária para que seja declarada a inexistência de relação jurídica, com a condenação das instituições financeiras a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e a reparação dos danos morais decorrentes.

Após a regular tramitação do processo, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando inexistentes os débitos relativos aos contratos de n. 0123325873694, junto ao Banco Bradesco S/A e n. 206656310, junto ao Banco BMG S.A, determinando a repetição do indébito em dobro dos valores, condenando-as, também, em danos morais, que fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Na sequência, recorrem as instituições bancarias.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, conforme se depreende dos autos, em relação ao empréstimo formalizado junto ao Banco BMG S.A, segundo a instituição bancaria, os valores disponibilizados se referem a
empréstimo/refinanciamento, todavia,

deixou de apresentar o suposto contrato de refinanciamento da dívida, colacionando aos autos apenas o contrato originário e a transferência relativa a contratação primeva,

não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito do autor, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado, veja-se:

“(...) i
nfere-se que o requerido Banco BMG S/A apresentou apenas um esboço do contrato, ausente a digital e assinatura a rogo de qualquer testemunha, assim como de outros documentos que apontem a solicitação do empréstimo pelo autor. Além disso, não foi juntada aos autos prova do efetivo depósito de valores em favor do autor, havendo, no entanto, prova dos descontos efetuados no benefício previdenciário, consoante extratos juntados aos autos. Desse modo, considerando que não restou comprovada a contratação de créditos pela autora, esta faz jus à autora à restituição da quantia descontada mensalmente, em dobro, de acordo com o parágrafo único do artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor
”
(Id. 159380717)

Logo, demonstrada a ausência da regularidade da suposta contratação firmada entre as partes e de documento que comprove que o autor realmente foi beneficiado, resta evidente a necessidade de declarar a inexistência do débito, com a consequente restituição dos valores descontados indevidamente.

Por sua vez, quanto à contratação junto ao Banco Bradesco, razão assiste a instituição financeira, porquanto comprovada a contratação através da juntada do contrato de empréstimo assinado pelo autor no valor de R$ 2.580,00 (dois mil quinhentos e oitenta reais) realizado em 16.05.17 e disponibilização do

valor de R$ 2.582,00 (dois mil quinhentos e oitenta e dois reais) na conta bancária do autor em 17.05.17.

Em que pese tenha o juiz sentenciante consignado na sentença hostilizada a condição de pessoa analfabeta do apelado, e, com base nessa fundamentação, considerou irregular a contratação, vê-se do simples cotejo entre a rubrica aposta no contrato e aquela constante da declaração de hipossuficiência e Termo de Declarações assinadas pelo autor perante a Defensoria Pública (id 159380706), que são praticamente idênticas, a corroborar que foram emanadas do próprio punho do apelado, ainda que iletrado. Veja:

Desta feita, referidos documentos comprovam a contratação e a regularidade dos débitos em discussão, sendo, portanto, indevido o pedido de ressarcimento de valores e de indenização por dano moral pretendido pela parte autora, a afastar a condenação do Banco Bradesco S.A.

A propósito:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO –
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATO FRAUDULENTO – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DO AUTOR E CONTRATO – ASSINATURAS SEMELHANTES – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR
– RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas e julgar improcedente a lide.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pelo autor bem como que o valor foi creditado em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS
”.

(RAC n. 1000327-31.2022.8.11.0015, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa.

Marilsen Andrade Addario, J. 16.11.22 - negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTOS REALIZADOS SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – JUNTADA DE CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA – ASSINATURAS SEMELHANTES
– RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – CONDUTA ADOTADA QUE CONFIGURA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – DESLEALDADE PROCESSUAL EM OBTER VANTAGEM INDEVIDA – APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Se a prova pericial se mostra desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas do autor no contrato em discussão, visto que semelhantes com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide” (TJ-MT 00035945320188110052 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/10/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/11/2021).

Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, devidamente instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores a título de empréstimo pessoal dos quais a consumidora se beneficiou, tem-se que os descontos realizados sobre os proventos da mesma constituem exercício regular de direito da instituição financeira.

(...)”
(RAC n.

1013451-18.2021.8.11.0015, 3a Câm. Dir. Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 03.11.22)

Assim merece reparos a sentença para afastar a condenação do Banco Bradesco S.A, assim também, quanto à condenação do Banco BMG S.A, à restituição na forma simples e

exclusão dos danos morais.

Deveras, de acordo com o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a restituição em dobro pressupõe a existência de má-fé do credor, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Na mesma toada, em relação ao dano moral, porquanto, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

E mais:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE.
REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes.

2.
Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos.
A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Agravo interno improvido.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.689.624/GO, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 15.3.2021 – destaquei)

Logo, do arrazoado, a sentença deve ser reformada para reconhecer a regularidade dos débitos representados pelo contrato de n.
0123325873694, junto ao Banco Bradesco S.A
, bem como para determinar que em relação ao
contrato n. 206656310 do
Banco BMG S.A,

a restituição dos valores indevidos seja na forma simples e afastar a condenação pelo dano moral, o qual, por sua vez,

arcará com o ônus sucumbencial na integralidade.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
recurso do Banco Bradesco

e
PROVEJO EM PARTE,
o apelo do Banco BMG S.A.

Cuiabá, 24 de maio de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023